Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE PARCELAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Segunda Turma Recursal do TJDFT que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu, reformando a sentença de origem para afastar o dano material e fixar obrigação de fazer pelo autor, consistente na entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus no prazo de 30 dias após o depósito em juízo da indenização.
2. O embargante alegou contradição no acórdão consistente em julgamento ultra petita quanto ao condicionamento da entrega da documentação para recebimento do prêmio, afirmando que o pedido formulado pelo réu restringiu-se à entrega da documentação após o recebimento da indenização.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC, quanto ao ponto suscitado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há contradição no acórdão quanto à fixação da obrigação de entrega de documento, porquanto o recurso interposto requereu a procedência do pedido contraposto, o qual foi redigido nos seguintes termos: “Quanto à forma de pagamento, uma vez que existe gravame ativo, o saldo líquido da cobertura deve ser pago diretamente ao credor fiduciário, competindo a parte autora solicitar boleto de quitação e complementar com recursos próprios eventual saldo devedor que exceda o valor da cobertura” (ID 69503588, p. 5).
6. Ademais, foi mantida a obrigação de pagamento do prêmio (em Juízo) para que somente então comece a fluir o prazo para entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus no prazo de 30 dias após o depósito em juízo da indenização, não havendo o que falar em decisão ultra petita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.